Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MOMENTO PROCESSUAL PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ART. 357, § 4o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova oral e fixou prazo para apresentação do rol de testemunhas, afastando a necessidade de oitiva das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o rol de testemunhas apresentado pela parte agravada seria intempestivo e, portanto, precluso, por ter sido protocolado após certidão cartorária que determinava prazo para tanto, mas antes da decisão saneadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão cartorária não tem força de decisão judicial, pois não foi proferida pelo juiz da causa, carecendo de eficácia para deflagrar prazo processual relevante.
4. A decisão que fixa o prazo para apresentação do rol de testemunhas deve ser proferida exclusivamente pelo juiz, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC.
5. A apresentação antecipada do rol não infringe o contraditório nem representa descumprimento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo para apresentação do rol de testemunhas somente tem início com a decisão saneadora proferida pelo juiz da causa, sendo inaplicável qualquer determinação de servidor cartorário nesse sentido. A apresentação do rol antes da decisão de saneamento não configura preclusão nem intempestividade.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 357, § 4o, 995, 1.019, I.